Tribunal: TJES
Processo: 5000118-40.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-40.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOYCE BATISTA MOTA ZANI
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOYCE BATISTA MOTA ZANI em face de decisão judicial prolatada nos autos do processo nº 5008646-04.2022.8.08.0014, pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado naqueles autos pela ora Impetrante, para que lhe fossem fornecidos os medicamentos IVABRADINA 5mg 12/12h e EMPAGLIFLOZINA 10mg 1cp/dia, prescritos por médico para tratamento de INSUFICIÊNCIA CARDIÁCA CONGESTIVA - CID 10: 80.9.

O Impetrante sustenta, em suma, direito líquido e certo à saúde, previsto na Constituição Federal, na Lei nº 8.080/90 e no Código de Ética Médica, com fulcro na documentação médica acostada aos autos de origem, que demonstra, segundo alega, a imprescindibilidade e a urgência do fornecimento dos medicamentos.

A liminar pleiteada no presente mandado de segurança foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público não ofertou parecer.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Na hipótese dos autos, tratando-se de decisão interlocutória impassível de recorribilidade imediata, à luz do sistema normativo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que somente admitem agravo de instrumento das decisões concessivas de tutela provisória (Lei 12.153/09, art. 3º e 4º), tem-se por cabível a impetração do
mandamus,
cujo processamento e julgamento competem a este Turma Recursal (Súmula nº 376 do STJ).

A despeito disso, não se vislumbra manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na r. decisão judicial, uma vez que indeferiu a tutela provisória com base no convencimento motivado e fundamentado no arcabouço fático-probatório produzido nos autos de origem, notadamente do parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do eg. TJES, que assentou a ausência de informações e dados clínicos suficientes à sinalização da urgência e da imprescindibilidade do fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico. Confira-se:

“O parecer do NAT (ID. 22066395), alertou sobre a escassez de informações médicas a respeito do caso, assim como a ausência de dados clínicos relevantes que permitam avaliar a demanda pleiteada (Ecocardiograma, Eletrocardiograma, monitorização glicêmica, exames laboratoriais).

Ao final do parecer, a conclusão do NAT foi a seguinte: “CONCLUI-SE que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada em regime de urgência, sendo imprescindível que a parte autora junte documentos médicos atualizados, a fim de possibilitar uma melhor avaliação do caso em tela” (sic. ID. 22066395 – fl. 02/03).

Assim, diante da ausência de informações sobre o caso, INDEFIRO – por ora – o pedido de antecipação de tutela.”

Em casos similares, esta eg. 1ª Turma Recursal tem rechaçado a segurança pretendida, notadamente quando o ato judicial encontra lastro em parecer técnico, confira-se,
verbis
:

“A decisão da autoridade coatora foi balizada nos elementos dos autos, nos comandos do Código de Processo Civil e no parecer técnico do NatJus, não havendo motivos para que seja suspensa.

Embora seja certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88), a eficácia do serviço público de saúde depende, entre outros, do estabelecimento de diretrizes e critérios de aquisição e distribuição de medicamentos, norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Por sua vez, a decisão judicial pautada na análise de critérios previamente estabelecidos em norma vigente para concessão da prestação jurisdicional de urgência, especialmente quando acompanhada de pareceres técnicos, não viola direito líquido e certo”.

(Mandado de Segurança Cível nº 5000116-70.2023.8.08.9101, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data: 28/08/2023)

Sendo assim, tem-se que o mandado de segurança revela inconformismo do impetrante em relação à conclusão e aos fundamentos adotados pela decisão judicial que lhe foi desfavorável, sendo utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, o que não se admite,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA. 1. Aplica-se ao caso a Súmula n. 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos." 2.
O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal
. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 28.890/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)

Do exposto, denego a segurança pretendida, nos termos da fundamentação acima. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09 c/c Súmula 105 do STJ e 512 do STF).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)